Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711996-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Mariana Cristina dos Santos de Oliveira Apelados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Mariana Cristina dos Santos de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. O recurso foi inicialmente distribuído ao Eminente Desembargador Hector Valverde Santanna (Id. 45980381). O processo foi liberado para inclusão na pauta de julgamento da Egrégia 2a Turma Cível, mas ainda não foi julgado. A apelante formulou requerimento de redistribuição dos autos do processo, diante do afastamento provisório do Eminente Desembargador Relator. A esse respeito, sustenta que há risco de prejuízo irreversível, uma vez que a matéria discutida trata da exclusão de concurso público (Id. 50656411). Por meio da decisão referida no Id. 50813017, o Eminente Desembargador Presidente da 2a Turma Cível determinou a expedição de ofício ao Eminente 1o Vice-Presidente para manifestação a respeito da viabilidade de redistribuição do recurso, nos termos do art. 82, inc. II, §1o, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse ínterim, o Eminente Desembargador Presidente elaborou a Portaria GPR no 2106, de 30 de agosto de 2023, determinando a convocação da Excelentíssima Juíza de Direito da Turma Recursal Maria Leonor Leiko Aguena para integrar a Egrégia 2a Turma Cível durante o período de afastamento do Eminente Desembargador Hector Valverde Santanna. Assim, a superveniência da aludida ordem contida na Portaria GPR é suficiente para solucionar a questão e dispensa a manifestação do Eminente 1o Vice-Presidente a respeito da situação narrada. Feitas essas considerações torno sem efeito o despacho referido no Id. 50813017. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a redistribuição dos autos à Eminente Desembargadora Leonor Aguena, com a devida ciência do Excelentíssimo Senhor Desembargador 1o Vice-Presidente a respeito do teor da presente decisão. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini